Tribunal: TJSP
Processo: 2022131-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO.
1- NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS - OMISSÃO QUE INDICA INEXISTÊNCIA DE MISERABILIDADE.
2- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
3- PESSOAS JURÍDICAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO.
1- NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS - OMISSÃO QUE INDICA INEXISTÊNCIA DE MISERABILIDADE.
2- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
3- PESSOAS JURÍDICAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - SÚMULA 481 DO STJ - OMISSÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS - RECEITA ELEVADA E COMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
4- PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE MISERABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
5- DIFERIMENTO DE CUSTAS - MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RECOLHIMENTO NÃO DEMONSTRADA - PLEITO INDEFERIDO.
6- RECURSO DESPROVIDO.